Tribunal: STF
Processo: ARE 1363463
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LIVRE EXERCÍCIO DE PROFISSÃO DE MOTORISTA PROFISSIONAL. RESTRIÇÕES. EXAME TOXICOLÓGICO. INTERESSE PÚBLICO. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª região, maneja agravo Braslimp Transportes Especializados Ltda. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega que a exigência do exame toxicológico afronta o livre exercício da profissão, a intimidade e a vida privada. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 1º, III, e 5º, X, XIII, LVII e LXIII, e 37, caput, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento ajuizada com a finalidade de afastar a exigência para realização de exame toxicológico de larga janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias, prevista nos arts. 168, § 6º e 7º, e 235-B da CLT, e art. 148-A, do CTB, na redação dos arts. 5º, 8º e 13, da Lei nº 13.103/2015. O acórdão está assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA ADMISSÃO E DESLIGAMENTO DE MOTORISTA PROFISSIONAL E PARA HABILITAÇÃO E RENOVAÇÃO DE CNH CATEGORIAS C, D, E. LIBERDADE DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. LIMITAÇÕES IMPOSTAS POR LEI ORDINÁRIA FEDERAL. SEGURANÇA DO TRÂNSITO E PROTEÇÃO À VIDA. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. No caso dos autos, a empresa autora requer provimento judicial no sentido de afastar a exigência de realização, por parte de seus colaboradores, de exame toxicológico de larga janela de detecção ( mínima de 90 dias) previamente à admissão e por ocasião do desligamento de seus empregados motoristas. 2. A teor dos arts. 5º, 8º e 13, da Lei nº 13.103/2015, que promoveram alterações na CLT e no CTB, verifica-se que os motoristas profissionais das categorias C, D e E, empregados ou autônomos, estão obrigados a se submeter ao exame toxicológico na habilitação e na renovação da carteira, bem como na periodicidade estabelecida no art. 148-A da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro . A exigência em questão se estende à ocasião da admissão e demissão de motoristas empregados. 3. O caput do art. 168, da CLT, não alterado pela referida Lei nº 13.103/2015, já previa a obrigatoriedade de realização de exame médico por conta do empregador. 4. Não merece acolhida a insurgência da parte autora contra as disposições contidas na Portaria nº 116, de 13/11/2015, do Ministério do Trabalho e Previdência Social e nas Resoluções do CONTRAN, vez que 7/8 apenas regulamentam exigência prevista em lei e não trouxeram qualquer inovação legislativa ao atribuir ao empregador a responsabilidade pelo custeio de exames. 5. Por outro lado, a disciplina legal é plenamente justificável, porquanto visa a melhorar as condições de segurança no trânsito e a proteção do direito fundamental à vida. 6. Apelação do Particular improvida.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “É legítima restrição legislativa ao exercício profissional quando indispensável à viabilização da proteção de bens jurídicos de interesse público igualmente resguardados pela própria Constituição, de que são exemplos a segurança, a saúde, a ordem pública, a incolumidade individual”, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos arts. 1º, III, e 5º, X, XIII, LVII e LXIII, e 37, caput, da Lei Maior. Nesse sentido: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO FUNDAMENTAL (ADPF). DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 36, A, §§ 1º E 2º, DO DECRETO 21.981/1932. LIVRE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. RESTRIÇÕES. LEILOEIRO. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DO COMÉRCIO E À CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE. INTERESSE PÚBLICO. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. 1. É legítima restrição legislativa ao exercício profissional quando indispensável à viabilização da proteção de bens jurídicos de interesse público igualmente resguardados pela própria Constituição, de que são exemplos a segurança, a saúde, a ordem pública, a incolumidade individual e patrimonial. Para tanto, requer-se que a disciplina legislativa tendente a condicionar o exercício profissional atenda aos critérios de adequação e de razoabilidade e seja justificada por razão de interesse público e sustentada em parâmetros técnicos idôneos à mitigação de riscos sociais próprios do exercício da profissão. Precedente. 2. As restrições dispostas no art. 36, ‘a’, §§ 1º e 2º, do Decreto 21.981/1932, perseguem fins legítimos de interesse público, na medida em que, dada a relevância das atribuições de leiloeiros, relacionadas à administração da hasta pública e à alienação dos bens de terceiros, visam a coibir conflitos de interesse, ou seja, a garantir a atuação profissional proba, livre de ingerências que possam comprometer o desempenho de suas funções. 3. Não havendo restrição legislativa ao exercício da profissão de leiloeiro para além de incompatibilidades que lhe são próprias, as normas questionadas não se mostram injustificadas, arbitrárias ou excessivas para o fim a que se propõem, razão pela qual não há falar na alegada ofensa ao valor social do trabalho e ao livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, consagrados nos arts. 1º, IV e 5º, XIII, da Constituição da República. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada improcedente” (ADPF 419, Relator(a): Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 08.02.2021).



    “TRABALHO – OFÍCIO OU PROFISSÃO – EXERCÍCIO. Consoante disposto no inciso XIII do artigo 5º da Constituição Federal, ‘é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer’. BACHARÉIS EM DIREITO – QUALIFICAÇÃO. Alcança-se a qualificação de bacharel em Direito mediante conclusão do curso respectivo e colação de grau. ADVOGADO – EXERCÍCIO PROFISSIONAL – EXAME DE ORDEM. O Exame de Ordem, inicialmente previsto no artigo 48, inciso III, da Lei nº 4.215/63 e hoje no artigo 84 da Lei nº 8.906/94, no que a atuação profissional repercute no campo de interesse de terceiros, mostra-se consentâneo com a Constituição Federal, que remete às qualificações previstas em lei. Considerações” (RE 603583, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 25.5.2012).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora